Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712337-18.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RAYZA DE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAÇÃO NÃO FORNECIDA PELO DISTRITO FEDERAL. SEQUESTRO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO ÀS CONTAS APRESENTADAS PELA IMPETRANTE. VALOR DA MEDICAÇÃO COMPATÍVEL COM O ORÇAMENTO. 1. Constatado que a medicação adquirida pela impetrante tem preço compatível com o orçamento apresentado, rejeita-se a impugnação às contas apresentadas. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 537 do Código de Processo Civil, asseverando que a multa teria sido fixada de forma exorbitante, sendo incompatível com a obrigação imposta, o que teria infringido os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 537 do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027